Tribunal: TJES
Processo: 5017204-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017204-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de perdas inflacionárias proposta em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de revisão e reajuste de seus subsídios desde o ingresso na carreira, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de revisão geral anual e violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a revisão geral anual ou conceder reajuste remuneratório a servidores públicos estaduais com fundamento na recomposição de perdas inflacionárias ou na isonomia com outros servidores; e (ii) estabelecer se a ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de reajuste ou revisão geral anual da remuneração de servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a apresentação de projeto de lei nem fixar o respectivo índice de correção.

A pretensão de equiparação remuneratória com outros servidores públicos esbarra na vedação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual previsto no art. 37, X, da Constituição Federal não gera direito subjetivo à indenização aos servidores públicos.

Inexistindo conduta ilícita ou omissão juridicamente indenizável por parte da Administração Pública, mostra-se inviável o reconhecimento de dano moral decorrente da ausência de revisão geral anual da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar sua implementação ou fixar índice de correção.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.

O não encaminhamento de projeto de lei para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não gera direito subjetivo à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 565.089 (Tema 19 da Repercussão Geral); STF, Tema 624 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5028537-10.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017204-61.2024.8.08.0024

APELANTES: DANIEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos da presente “Ação Ordinária de Perdas Inflacionárias” ajuizada por Daniel Francisco da Silva, Lucineia Henrique de Oliveira e Willys Rodrigues Pereira em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais objetivavam a condenação do ente público à revisão e ao reajuste dos subsídios dos Autores sob o fundamento de ausência de reajustes anuais e ofensa à isonomia, além do pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 18430536) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
o direito constitucional ao reajuste e à revisão geral anual dos subsídios, com base no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, para recomposição de perdas inflacionárias;
(ii)
a necessidade de equiparação aos demais servidores públicos estaduais e federais que tiveram seus vencimentos reajustados, sob pena de ofensa à isonomia; e
(iii)
o cabimento de indenização por danos morais diante da omissão do Estado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Verifico na petição inicial e nas razões do recurso que os Apelantes fundamentam o pedido de condenação do Estado a reajustar seus subsídios desde o ingresso na carreira, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, argumentando que outros servidores públicos vêm recebendo reajustes. Requerem, ainda, a aplicação dos mesmos índices adotados para os servidores federais ou para o regime geral de previdência social, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Fixadas essas premissas, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

A pretensão de condenação do Estado ao reajuste do subsídio dos autores, fundamentada na isonomia em relação a outros servidores públicos que supostamente tiveram a sua remuneração reajustada, esbarra no disposto na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Ademais, relativamente à causa de pedir consubstanciada na revisão geral anual estabelecida no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema nº 624 da Repercussão Geral, definiu que o Poder Judiciário “
não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção
”.

Ressalta-se, ainda, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 19 (RE 565.089), no sentido de que “
o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
”.

Nesse contexto, afasta-se imediatamente a pretensão de recebimento de indenização por danos morais.

Inexistindo direito subjetivo à indenização pela ausência de envio de projeto de lei de revisão anual, e sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, não há que se falar em conduta ilícita ou omissão passível de reparação civil por parte da Administração Pública, o que conduz à improcedência do pleito indenizatório.

Destaca-se que em hipótese idêntica à dos presentes autos (inclusive envolvendo servidores que ocupam o mesmo cargo dos ora recorrentes – Auxiliar de Serviços Gerais) esse Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
Apelação cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteavam a revisão geral anual de suas remunerações, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas. Alegam cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e sustentam violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que outros servidores estaduais teriam recebido reajustes. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário conceder reajuste e a revisão geral anual da remuneração das servidoras públicas estaduais com fundamento na isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar sua implementação ou fixar índice de reajuste, conforme decidido pelo STF no Tema nº 624. O pedido de equiparação salarial com outros servidores públicos estaduais esbarra na vedação contida na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Poder Judiciário de conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia. A sentença recorrida é correta ao julgar liminarmente improcedente o pedido, pois a pretensão deduzida na inicial esbarra em óbice contido na Súmula Vinculante nº 37 e no Tema nº 324-STF", do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos nem fixar índice de reajuste, conforme Tema nº 624 do STF. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento na isonomia entre servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Vitória, 14 de abril de 2025. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50285371020248080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, DJ: 06/05/2025)

Portanto, a sentença é correta ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a observância ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.